Tribunal: TJMT
Processo: 0004274-04.2017.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004274-04.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (APELANTE), MARIA FAGANELLO GIACOMELLI - CPF: 604.565.661-04 (APELANTE), MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARIA FAGANELLO GIACOMELLI - CPF: 604.565.661-04 (APELADO), MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (APELADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE AO DESATE DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES INCAPAZES DE MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE ARGUMENTOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0004274-04.2017.8.11.0010 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0004274-04.2017.8.11.0010 – Classe 198 – CNJ) – JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MULTIPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA EPP – em recuperação judicial contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0004274-04.2017.8.11.0010
, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença no que concerne à extinção do processo em relação aos executados NILSO JOÃO GIACOMELLI e MARIA FAGANELLO GIACOMELLI, eis que os efeitos da recuperação judicial concedida à MULTIPLUS não foram estendidos aos avalistas e coobrigados, e determinou o prosseguimento do feito executivo contra estes coexecutados
(cf. Id no 34865477).

A embargante sustenta que o acórdão não considerou a disposição da “Premissa 03” do PRJ, que foi devidamente admitida e homologada, no sentido de que, “
uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores
(...)
tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a novação pela aprovação do plano
”, este que conduz à conclusão de que os sócios/coexecutados também foram abrangidos pelos efeitos do plano; diz que também deixou de ser enfrentado o argumento de que o próprio credor/exequente anuiu com a “
supressão

das

garantias

outorgadas

no

título

original

e

a extinção

das

ações

e

execuções

movidas

em

desfavor

das recuperandas e

de

seus

sócios
”, quando da participação na AGC.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas e, em decorrência do efeito modificativo, seja desprovido o recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença extintiva (cf. Id no 36289971).

O agravado ofertou contrarrazões de Id no 42597966, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT,

09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são caracterizados como recurso de fundamentação e abrangência vinculada, exigindo da parte embargante o apontamento claro e preciso, além de efetivamente fundamentado, de que(ais) ponto(s) da decisão impugnada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, a perfectibilização do pronunciamento judicial.

A embargante indicou a omissão do julgado como justificativa à interposição recursal, dizendo que deixou de ser apreciada uma das disposições do PRJ que exime a responsabilidade dos avalistas/coexecutados e o fato de o exequente ter concorda com a referida premissa do plano quando da realização da AGC.

Todavia, ao revisar a matéria de mérito e as razões de decidir, não divisei omissão capaz de comprometer a higidez do julgado e/ou que pudesse vir a influenciar de algum modo no desfecho do julgamento, tendo sido adequadamente analisado todos os pontos concernentes à discussão recursal, cumprindo sempre relembrar que, “
de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
” (AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014).

O cerne do raciocínio decisório é o de que o de que foram expressamente excluídas do PRJ da devedora principal as proposições prevendo a isenção/afastamento de responsabilidade dos coobrigados, sócios e avalistas das recuperandas, de modo que inexiste óbice ao prosseguimento da execução contra os avalistas/coexecutados, conforme entendimento sumulado pela Corte Superior no verbete no 581, e, assim, sob essa perspectiva, é juridicamente irrelevante se o exequente concordou ou não com previsões que não integram o plano homologado, e, em relação à citada premissa no 3, nada foi dito em específico por um motivo muito simples e óbvio, a decisão homologatória também excluiu do plano a previsão de supressão de garantias relativa aos coobrigados, sócios e avalistas, restringindo a garantia às recuperandas quando do cumprimento efetivo do plano, o que, com efeito, sequer era necessário, eis que é efeito que decorre naturalmente da lei; depois, ainda que de outro modo fosse, a exclusão das duas outras premissas nominalmente citadas no acórdão já deixaram suficientemente clara a inadmissibilidade de subtrair a responsabilidade de terceiros no que se refere à recuperação judicial da Mutiplus, circunstância esta que certamente não seria modificada pela redação imprecisa de uma das proposições do plano, que não incidiria ou seria interprestada isoladamente.

Reedito, a propósito, o dispositivo da decisão homologatória do plano em comento:

“Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial e do administrador judicial, considerando o mais que dos autos consta, HOMOLOGO, EM PARTE, O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela Assembleia-Geral de Credores,
com as seguintes ressalvas: i) a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores, conforme constante na premissa no 03, somente ocorrerá com o efetivo cumprimento do plano;
ii) com a aprovação do plano, devem ser extintas apenas as execuções judiciais ajuizadas contra as recuperandas referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano de recuperação; iii) a aprovação do plano não implica em extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas; iv) fica extirpada a parte final da premissa de no 07, no seguinte ponto: “O não cumprimento do plano não culminará em falência imediata da empresa, devendo, no caso, ser convocada assembleia de credores para deliberação sobre alterações ao plano ou sobre eventual falência”, diante da afronta ao disposto no art. 73, inciso IV, da LRF.”

Feitos os apontamentos necessários, parece-me inequívoca a conclusão de que a interposição dos embargos somente visou protelar a conclusão do julgamento, pois, em última análise, pretendeu deliberadamente rediscutir os fundamentos do acórdão embargado por meio da recalcitrância em se submeter ao desfecho decisório que não lhe foi favorável.

Finalizando, acrescento a ressalva de que, se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Depois, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento dos embargos, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020